Tribunal: TJBA
Processo: 8021040-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021040-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA IV - SPE LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS BORGES NAVARRO

AGRAVADO: ARIADNA ALMEIDA DE JESUS GOMES

Advogado(s)
:
ARIADNA ALMEIDA DE JESUS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO ORIGINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em Ação de Rescisão Contratual de compra e venda de imóvel, no qual fora mantida decisão concessiva de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas contratuais, determinar a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes e inverter o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos de Declaração podem ser conhecidos diante da alegação de omissão e contradição no acórdão recorrido, em razão da permanência do Agravado na posse do imóvel, ainda que tal circunstância não tenha sido suscitada no recurso originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão ou contradição que autoriza a oposição dos Aclaratórios deve estar presente no corpo da decisão ou decorrer da comparação entre as alegações recursais e a análise do julgador.

A inovação recursal é vedada; não se admite a inclusão, em sede de Embargos de Declaração, de fundamento que não foi suscitado no momento processual oportuno.

A simples irresignação da parte com o conteúdo do julgado não autoriza a rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração, sob pena de desvio de finalidade do recurso.

A interposição de Embargos de Declaração, ainda que não conhecidos, é suficiente para prequestionar a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5779366-74.2023.8.09.0051, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, j. s/d; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1727133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8021040-13.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA e embargada ARIADNA ALMEIDA DE JESUS GOMES.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-15408